Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008344-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), KAREN ERZILA DE SOUZA GOMES - CPF: 044.260.421-19 (APELADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por devedora em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão e improcedente a reconvenção, consolidando a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, com revogação da gratuidade anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a revogação da gratuidade da justiça, sem alteração fática superveniente, viola o princípio da boa-fé processual;

(
ii
) saber se a taxa de juros pactuada, acima da média de mercado, configura abusividade suficiente para descaracterizar a mora e ensejar revisão contratual nos moldes do Tema 28/STJ.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça foi deferida em decisão interlocutória e sua revogação na sentença, sem alteração fática relevante, caracteriza afronta ao princípio da confiança legítima e à boa-fé processual (CPC/2015, art. 5o).

4. A taxa de juros pactuada (2,96% a.m.) não excede de modo significativo a média de mercado à época da contratação (1,86% a.m.), não se revelando abusiva nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A descaracterização da mora exige a presença de abusividade flagrante nos encargos contratuais, o que não restou comprovado, tornando inaplicável o Tema 28 do STJ.

6. A ausência de demonstração de desproporcionalidade entre as prestações impede a revisão contratual, preservando-se a força obrigatória dos contratos regularmente firmados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para restabelecer o benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento
:

“1. A revogação da gratuidade da justiça, sem fato novo que a justifique, viola o princípio da boa-fé processual.

2. A taxa de juros que excede moderadamente a média de mercado não configura, por si só, abusividade a ensejar revisão contratual nem descaracterização da mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 5o, 85, §11, 98, §3o, e 489, §1o, VI; CC/2002, art. 421; CDC, art. 6o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (Tema 28); STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020; TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Karen
Erzila
De Souza Gomes

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
Banco Pan
S.A., julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, além de julgar improcedente a reconvenção apresentada pela apelante.

Em suas razões recursais, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao artigo 489, §1o, VI, do CPC/15, sob fundamento de que o magistrado não demonstrou a distinção ou superação do precedente vinculante invocado (REsp 1061530/RS - Tema 28).

No mérito, sustenta a contradição na conduta do juízo ao revogar na sentença a gratuidade já concedida em decisão interlocutória, sem a existência de fato novo a justificar a alteração do entendimento.

Aduz, ainda, a descaracterização da mora em razão da cobrança de juros abusivos, demonstrando, por meio de parecer técnico, que as taxas contratadas superavam em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 275982394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

1.Da nulidade da sentença
por ausência de fundamentação

A apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que o juízo a quo deixou de observar o precedente vinculante invocado (REsp 1.061.530/RS – Tema 28 do STJ), sem demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento.

Ao analisar detidamente a sentença impugnada, verifico que o Juízo, ao apreciar a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, fundamentou seu entendimento com base na constatação de que a taxa pactuada não seria abusiva, aduzindo que “trata-se de taxa prefixada em percentual de mercado, 2,96% ao mês, 41,88% ao ano, com a CET em 3,77% ao mês e 55,96% a.a., com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes”, e que “a média de mercado é considerar o mínimo e o máximo aplicado no mercado pelas instituições financeiras, pelo que, inviável entender que a taxa fixada é abusiva”.

Por consequência, deixou de aplicar o Tema 28 do STJ, por considerar ausente o seu pressuposto fático essencial, qual seja, a existência de abusividade nos encargos contratuais.

Conquanto o juízo da causa não tenha feito menção expressa ao precedente invocado, o enfrentamento da questão relativa à abusividade atende ao requisito de fundamentação, pois é justamente a conclusão sobre a existência, ou não, de abusividade que determina a aplicabilidade do referido precedente.

Cumpre destacar que o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de mencionar expressamente cada precedente invocado pelas partes, mas, sim, de enfrentar as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, o que foi satisfatoriamente realizado na sentença recorrida.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE
PERMUTA .
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA .
1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma
fundamentada .
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. [...] . 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/
2022)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

2.
Da justiça gratuita

Conforme se extrai dos autos, o benefício da gratuidade da justiça foi expressamente deferido pelo Juízo de primeiro grau, por meio de decisão interlocutória (ID 180042533), nos seguintes termos
:

"Ante a comprovação da hipossuficiência (
ID
180041367) defiro a justiça gratuita a parte requerida, anote-se."

Entretanto, na sentença, o Juízo revogou o benefício anteriormente concedido, sob o fundamento de que “não há possibilidade de conceder a justiça gratuita à parte requerida, considerando que não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade. O ônus era seu.”

Verifica-se, portanto, clara contradição na postura do Juízo ao revogar, na sentença, o benefício que já havia sido concedido por decisão anterior, sem que houvesse qualquer alteração fática no curso do processo que justificasse a mudança de entendimento, tampouco impugnação da parte contrária.

Nesse contexto, a revogação do benefício da gratuidade da justiça, nessas circunstâncias, viola os princípios da confiança legítima e da boa-fé processual, previstos no art. 5o do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ademais, conforme se verifica dos autos, a apelante comprovou a hipossuficiência por meio dos documentos juntados aos autos (
IDs
180030933, 180041367, 180041368 e 180041369), os quais foram considerados idôneos pelo próprio Juízo quando da concessão inicial do benefício.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença, neste ponto, para restabelecer o benefício da gratuidade da justiça em favor da apelante.

3.Do mérito

Superadas tais questões, a matéria central do recurso diz respeito à alegada abusividade da taxa de juros contratada e à consequente descaracterização da mora, com fundamento no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato em questão foi celebrado em 28 de outubro de 2021, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, e estabelecendo taxa de juros remuneratórios de 2,96% ao mês e 41,88% ao ano, conforme se extrai do respectivo instrumento contratual.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a abusividade dos juros remuneratórios contratados somente se configura quando os percentuais pactuados ultrapassam, de forma significativa, a média praticada pelo mercado — sendo considerados excessivos aqueles que excedem em uma vez e meia, o dobro ou até mesmo o triplo dessa média, conforme o precedente firmado no REsp no 1.359.365.

Assim, a simples ultrapassagem da taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, exigindo-se, para tanto, discrepância relevante e injustificada.

Acrescente-se que, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS, o STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a existência de relação de consumo e que a abusividade esteja devidamente comprovada, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Uma vez constatada a abusividade, o excesso deve, em regra, ser reduzido à média de mercado. Contudo, essa taxa média possui caráter meramente orientador, não se tratando de parâmetro rígido. Compete ao magistrado, diante das circunstâncias específicas e dos riscos envolvidos na operação contratual, avaliar a razoabilidade da taxa pactuada e verificar se ela revela prática abusiva.

Realizada consulta às taxas médias de juros vigentes à época da contratação, verifica-se que, em outubro de 2021, a média praticada era de 1,86% ao mês (fonte: Banco Central do Brasil —
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. Acesso em: 07 de abril de 2025).

Diante disso, constata-se que a cobrança de juros remuneratórios à razão de 2,96% ao mês não se revela abusiva. Ainda que os juros pactuados estejam acima da média, não ultrapassam o limite de 50% estabelecido pelo STJ, o que afasta a presunção de abusividade e, por conseguinte, impede a revisão da taxa pactuada.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXA
MÉDIA DE
MERCADO.ABUSIVIDADE
NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Diante disso, considerando que a aferição da abusividade exige a análise das circunstâncias do caso concreto, e que a taxa contratada apenas supera de forma moderada o índice médio divulgado pelo Banco Central, não há que se falar em prática onerosa excessiva à consumidora, tampouco se justifica a intervenção judicial para modificação da cláusula contratual.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
A
o
contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).
(destaquei).

Ao examinar o contrato em questão, constata-se que suas cláusulas foram redigidas de maneira clara e objetiva, não apresentando qualquer obstáculo à compreensão pelo consumidor médio. Além disso, os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não se evidenciando a presença de cláusulas abusivas que justifiquem a atuação corretiva do Poder Judiciário.

Igualmente, não se verifica qualquer vício de consentimento, tendo a apelante celebrado o contrato de forma livre e consciente, ciente das condições estabelecidas e dos encargos ali previstos, os quais se encontram expressamente delineados no instrumento firmado.

Dessa forma, considerando que o pacto foi celebrado dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, e não tendo a apelante demonstrado efetiva abusividade nas cláusulas contratuais, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Com efeito, ainda que a matéria suscite relevante discussão, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada onerosidade excessiva do contrato, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos acostados aos autos, notadamente os cálculos elaborados unilateralmente, não se mostram aptos a conferir verossimilhança às suas alegações.

Ressalte-se que, embora o princípio do
pacta sunt servanda
possa ser relativizado nas relações de consumo, admite-se a revisão de cláusulas contratuais apenas quando evidenciada, de forma clara, a desproporcionalidade entre as prestações. No caso em exame, contudo, tal desproporção não restou demonstrada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REFINANCIAMENTO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOPACTASUNTSERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A contratação do empréstimo pessoal com refinanciamento é válida, porquanto a cobrança do valor em questão está devidamente comprovada nos autos, por meio do contrato e do demonstrativo de operação
financeira, não há qualquer indício de abusividade ou ilegalidade na cobrança. 4. O princípio dopactasuntservandareforça a validade da contratação, uma vez que as partes concordaram livremente com os termos do contrato, não há alegação de coação ou vício de consentimento. 5. A validade da contratação é corroborada pela ausência de impugnação específica por parte do apelante em relação aos termos do contrato, demonstra sua concordância com as cláusulas e condições pactuadas. [...] O princípio dopactasuntservandareforça a validade da contratação livremente pactuada entre as partes, na ausência de alegação de coação ou vício de consentimento. [...].” (TJMT,
ApCiv
1012854-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Diante disso, ausente qualquer prática ilícita na contratação ou cobrança de valores desproporcionais, não há fundamento para a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, tampouco para a revisão judicial de seus termos ou restituição de valores pagos.

Com base nessas considerações, verificando-se que o contrato respeita os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se vislumbra qualquer irregularidade que justifique a reforma da sentença nesse aspecto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para restabelecer a concessão do benefício da justiça gratuita

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025